Tribunal: TJSP
Processo: 2284759-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. cirurgia ortognática. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde autorize e forneça os materiais necessários para a cirurgia ortognática do agravado, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de requisitos para

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. cirurgia ortognática. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde autorize e forneça os materiais necessários para a cirurgia ortognática do agravado, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de requisitos para a medida, necessidade de tratamento em rede credenciada e questiona a multa arbitrada.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e (ii) a adequação da multa diária imposta.

III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência é justificada pela relevância do fundamento da demanda e pelo risco de ineficácia do provimento final, conforme art. 497 do CPC.
4. A multa diária é uma técnica coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação, sendo viável sua fixação para compelir a parte a cumprir a decisão judicial.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos legais. 2. A fixação de multa diária é válida para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 497, art. 300.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2056495-93.2024.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, j. 26.05.2024.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2046143-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, j. 22.04.2024.
STJ, AgRg no REsp 718377-RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 02.08.2005.